Tribunal: TJDFT
Processo: 0708579-91.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708579-91.2018.8.07.0001 RECORRENTE: BRN DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. RECORRIDO: CELIO ANTONIO CARVALHO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. ASSUNÇÃO DE OBRIGAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. BEM DADO EM PAGAMENTO. SALDO DEVEDOR. QUITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PREJUÍZO AO CONSUMIDOR. DANO MORAL. PRESENÇA. QUANTUM FIXADO. ADEQUAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. Demanda em que se objetiva compensação por danos materiais e morais. 1.1. As partes entabularam contrato por meio do qual o demandante, ora apelado, adquiriu veículo vendido pela ré, sendo o pagamento convencionado da seguinte forma: entrega do veículo usado do autor, comprometendo-se a ré em quitar o saldo devedor ainda existente; sinal de pagamento; financiamento bancário do saldo devedor; 2. Indubitável que a relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes se confundem com os conceitos de consumidor e fornecedor previstos no art. 2° e 3° da norma de regência, e isso pelo fato de o autor ter adquirido como destinatário final o bem oferecido pela ré no mercado de consumo; 3. Descabida a cassação da sentença para integração da instituição financeira à relação processual. De um lado, nas relações de consumo, não se admite denunciação da lide, tal qual equivaleria, ainda que não tratada desta forma, a medida pleiteada pela ré; de outro, na forma Código Civil (art. 275), o credor pode demandar qualquer dos devedores solidários; 4. Prova dos autos comprova que a ré recebeu o veículo usado do autor como parte do pagamento, porém, a despeito de ter assumido tal obrigação, não quitou oportunamente as parcelas ainda existentes, permitindo que valores da conta corrente do demandante fossem comprometidos para satisfazê-las; 5. Caso dos autos que não se resume em mera frustração contratual. Negligência da ré que acarretou o comprometimento de parte significativa dos rendimentos do demandante. Necessária a compensação a título de dano moral. Valor fixado que atende as balizas da razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa. Indevida a redução do quantum fixado na sentença; 6. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 186, 927, e 944, todos do Código Civil, sustentando, em apertada síntese, que não praticou conduta ilícita da qual adviessem danos à personalidade do recorrido. Argumenta, subsidiariamente, que o valor da condenação foi estabelecido de maneira exacerbada e pede a sua redução. Ao final, reclama a concessão de efeito suspensivo ao recurso e pede que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIANA RICON SARTORI, OAB/SP 277.504. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 186, 927 e 944, todos do Código Civil. Com efeito, porquanto a conclusão do acórdão foi no sentido de que “...a situação dos autos, a meu sentir, transborda a fronteira do mero aborrecimento cotidiano (...) os valores referentes à prestação do veículo foram descontados na conta corrente do autor por quatro meses, comprometendo sua remuneração (...) o veículo não foi entregue, não obstante o substancial espaço de tempo decorrido, a revelar que, também quanto a este ponto, os fatos ultrapassam o mero aborrecimento, justificando, por isso mesmo, a compensação a título de dano moral” (ID 12454092 - Págs. 6/7), decorrei Destarte, a apreciação da tese recursal demanda reexame de matéria fático-probatória, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, já decidiu a Corte Superior que para modificar as conclusões do acórdão combatido e concluir pela inexistência de danos morais indenizáveis, ou que o valor fixado estaria exorbitante, seria necessário o revolvimento do conjunto dos fatos e das provas constantes dos autos, o que faz incidir o enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp 1533637/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/12/2019. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da advogada MARIANA RICON SARTORI, OAB/SP 277.504. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029